Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703699-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. LEI COMPLEMENTAR 983/2021. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DECRETO No 41.463/2020. RENÚNCIA EXPRESSA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não se vislumbra fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo. 3. A Lei Complementar no 983/2021, que alterou a Lei Complementar no 976/2020, estabeleceu expressamente que Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994. 4. Na Exposição de Motivos da Lei Complementar no 983/2021, consta que o objetivo da alteração legislativa era, entre outros, corrigir erros identificados na Lei Complementar no 976/2020, inserindo-se, nesses equívocos, erro de remissão identificado caput dos artigos 8o e 9o. 5. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo, assim, faculdade aos contribuintes que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens oferecidas. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, alegando que, no momento em que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS DF 2020, na modalidade por precatório, estava em vigor a redação original do artigo 8o da Lei Complementar 976/2020, que determinava que haveria redução do principal com porcentagem baseada na data e inscrição do débito, não fazendo distinção à forma de pagamento, se em espécie ou compensação por precatório, razão pela qual, a exclusão da redução do principal do parcelamento do recorrente é arbitrária e ilegal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado novo recurso especial (ID 38696134), em 29/8/2022, pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – Verifico, de início, que o recurso especial de ID 38696134 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já decidiu que “Apresentados dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AREsp n. 2.143.103, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 22/08/2022.) Em relação aos recursos especial e extraordinário (ID 38696122 e ID 38696127), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, porquanto tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Antes de tudo, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97, 99, 100 e 106, todos do CTN. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere ao aludido malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 150, ambos da CF, tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a apreciação da matéria à luz de lei local também é imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1368549 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2022). Por fim, de igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à ventilada transgressão aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do CTN, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1328603 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025